Tribunal: TJSP
Processo: 0007685-68.2020.8.26.0451
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007685-68.2020.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MATEUS
LOPES PEDROSO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para,
cassando a r. decisão de fls. 65/66, (i) determinar o retorno do agravado ao regime
fechado, (ii) sua submissão ao exame criminológico complementar consistente em
avaliação psicológica e, após ouvidos os interessados, (iii) a reapreciação do pedido
de progressão, com recomendação. Consideraram, desde já, prequestionadas as
matérias debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. Comunique-se incontinenti. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007685-68.2020.8.26.0451 Piracicaba Voto no 35.842
2
Agravo em Execução no 0007685-68.2020.8.26.0451
Comarca de Piracicaba
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.842
Agravo em execução
Progressão ao regime semiaberto
Deferimento
Recurso ministerial objetivando o
retorno ao regime anterior e a realização de exame
criminológico completo, com avaliação psicológica e
psiquiátrica
Admissibilidade parcial
Reeducando
condenado por crimes caracterizados por violência e
grave ameaça à pessoa, com registro de faltas disciplinares de natureza grave consistentes em
abandono de cumprimento de pena e prática de novo
delito
durante
período
de
prova
de
livramento
condicional - Imprescindibilidade da realização do exame
criminológico, com a avaliação psicológica, para se aferir
a possibilidade de o reeducando obter a progressão sem
risco certo para a sociedade
Todavia, por ora, não se
vislumbra a necessidade da participação de psiquiatra na
elaboração
do referido exame, porquanto ausentes
indícios de doença ou distúrbio mental do sentenciado -
Cassação
da
r.
sentença
monocrática.
Recurso
parcialmente provido, com recomendação.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
pelo Ministério Público, nos autos do processo de Execução Penal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007685-68.2020.8.26.0451 Piracicaba Voto no 35.842
3
0005273-67.2020.8.26.0451, cujo polo passivo é integrado por Mateus
Lopes Pedroso, em trâmite na Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Piracicaba, contra a r. decisão que outorgou o regime
prisional semiaberto ao reeducando, sem a realização de exame
criminológico completo (fls.65/66).
Alega, em síntese, que a gravidade dos crimes
perpetrados pelo agravado, o longo tempo de pena a cumprir e o
histórico prisional desfavorável, indicam a ausência de mérito para a
concessão do benefício. Pugna, assim, pela cassação do r. decisum, com
o retorno do reeducando ao regime fechado e a realização de exame
criminológico completo, com avaliação psicológica e psiquiátrica.
Processado e contra-arrazoado o recurso, o
MM. Juiz a quo manteve a r. decisão impugnada e a d. Procuradoria
Geral da Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo.
É o relatório.
2. O agravo comporta parcial provimento.
Cabe observar, de início, que o agravado,
indivíduo, reincidente, cumpre pena total de 18 anos, 04 meses e 18
dias de reclusão, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, lesões
corporais e contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei no
3.688/41, com término previsto para 03.03.2025 (fls. 08/13).
Pleiteou e viu deferida a progressão de regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007685-68.2020.8.26.0451 Piracicaba Voto no 35.842
4
prisional pelo MM. Juiz das Execuções Criminais, sob o fundamento de
estarem atingidos os requisitos objetivo e subjetivo (fls. 65/66).
Contra essa decisão, insurge-se o Ministério
Público pelos motivos acima já explicitados.
Razão lhe assiste, se bem que parcialmente.
Antes do mais, fica registrado que não pesa
controvérsia, na espécie, acerca do requisito objetivo, uma vez que o
eminente Magistrado a quo já o considerou satisfeito, sendo certo que o
julgado, nessa parte, quedou-se a salvo de irresignação ministerial.
Impende
verificar,
então,
se
ocorre
o
preenchimento do requisito subjetivo.
Nesse passo, o fato de o reeducando ter longa
pena a cumprir é circunstância que, por si só, não constitui óbice à
pretensão por ele manifestada, sob pena de afronta ao sistema
progressivo estabelecido na Lei de Execução Penal e ao princípio
constitucional da individualização da pena. Aliás, a questão da 'longa
pena' resolve-se com a consideração da proporcionalidade. Sim, na
medida em que se ela é longa, reclama o cumprimento de fração da
pena igualmente longa. Isso mostra que o argumento obstativo afigura-
se falacioso. Portanto, descontada a quantidade de pena legalmente
exigida, a satisfação do requisito objetivo é inconteste, não havendo por
que confundi-lo com o subjetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007685-68.2020.8.26.0451 Piracicaba Voto no 35.842
5
Nesse sentido, pronunciou-se sabiamente o
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“... O simples fato de ter o paciente praticado falta
grave durante o curso da execução, há mais de treze
anos, bem como a longa duração de sua reprimenda, são
argumentos inviáveis para indeferir seu pedido de
progressão de regime, sob pena de afronta ao sistema
progressivo estabelecido na Lei de Execução Penal. O
pleito de progressão pode ser indeferido ante a
constatação de que o apenado não se encontra apto a
suportar as responsabilidades do regime menos severo,
o que deve ser comprovado por meio de elementos
concretos, mas não abstratos”.1
Por outro lado, as alterações proporcionadas
pelas Leis no 10.792/03 e 13.964/2019 ao artigo 112 da Lei de
Execução Penal trazem a perspectiva fenomenológica de que, para a
progressão de regime prisional, concessão de livramento condicional
etc., basta que o condenado cumpra certa quantidade da pena e exiba
bom comportamento carcerário, de cunho exclusivamente disciplinar,
atestado pelo Diretor do Estabelecimento Penal.
Nada
mais
equivocado,
contudo.
Poderia
parecer, prima facie, que se estaria inaugurando uma nova era. Sim, no
sentido de que se tornou desnecessário o requisito de ordem subjetiva
1 - HC 85286/SP - Ministra Jane Silva Órgão Julgador: T5 - Quinta Turma Data Julg.: 08/11/2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007685-68.2020.8.26.0451 Piracicaba Voto no 35.842
6
para a benesse. Como se fosse a era da desconstrução do princípio da
individualização da pena.
Isto porque o legislador, certamente açodado
em alterar a realidade e desatento para com a sorte da sociedade,
deliberou que bastaria o atestado fornecido pelo Diretor do Presídio para
que o condenado, após ter alcançado certo lapso temporal no cárcere,
pudesse obter benefícios, v.g., como regime prisional mais brando.
Bem é de ver, entretanto, que o Direito
Positivo ainda contempla a possibilidade da aferição do mérito do
reeducando para a obtenção de benefícios durante o cumprimento da
pena privativa de liberdade, a depender das peculiaridades de cada caso,
como se dessume do artigo 33, parágrafo 2o, do Código Penal, ao
condicionar a pretensão à prévia avaliação do "mérito do condenado".
Convém
enfatizar,
nesse
ponto,
que
o
"mérito, por seu turno, não consiste, unicamente, na boa ou
ótima conduta carcerária por um determinado período. O
sentenciado deverá comprovar e convencer o Juízo da Execução
que reúne as condições necessárias para usufruir de um regime
mais favorável...",
consoante
pronunciamento
deste
Augusto
Tribunal de Justiça.2
Impende salientar que, na verdade, a nova
redação dos artigos 6o e 112 da Lei de Execução Penal permite concluir
2 - Agravo no 267.398.3/4, Comarca de São Paulo, 2a Câmara Criminal, Rel. Ângelo Gallucci, j. 14.12.1998.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007685-68.2020.8.26.0451 Piracicaba Voto no 35.842
7
que o exame criminológico não mais é obrigatório, porém não foi abolido
do universo jurídico brasileiro, facultando-se ao Juiz da Execução
determiná-lo sempre que entender necessário para melhor aferir as
condições pessoais do reeducando. E certamente foi diante de tais
relevantes peculiaridades que o ilustre Magistrado das Execuções
Criminais determinou, no caso vertente, a submissão do agravante a
esse exame.
Importante enfatizar, ademais, que o regime
semiaberto constitui estágio caracterizado, na atualidade, por não
desprezível índice de recidiva, o que recomenda que não se dispense
segura avaliação de cunho subjetivo, com vistas a se ter certeza sobre o
mérito do candidato a tal benefício.
Cabe atentar, nessa esteira, para o exame
criminológico ao qual o reeducando foi submetido, a evidenciar ser
prematura a outorga do benefício ora perseguido, mormente em se
considerando ter o relatório social destacado que “Seu vínculo
familiar está fragilizado. Orientamos em liberdade fazer
acompanhamento psicológico de forma a propiciar o processo de
autoconhecimento para controle de sua impulsividade, haja
vista que os crimes foram cometidos após discussão.” (fls.
38).
Ademais, verifica-se que não foi acompanhado
do imprescindível parecer psicológico, essencial à análise do mérito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007685-68.2020.8.26.0451 Piracicaba Voto no 35.842
8
agravado.
Isso porque, no caso sub examine, o agravado,
indivíduo reincidente, fora condenado por crimes de homicídio
qualificado, lesões corporais e contravenção penal de vias de fato,
perpetrados com violência ou grave ameaça à pessoa, por força dos
quais experimentou pena total superior a 18 anos de reclusão,
circunstâncias estas que revelam maior temibilidade e reprovabilidade da
conduta do reeducando, a reclamar maior cautela na concessão do
benefício.
Não bastasse isso, há de se levar em
consideração o seu quadro comportamental, no âmbito do sistema
prisional, eis que o agravado possui histórico execucional desfavorável,
com registro de faltas disciplinares de natureza grave consistentes em
abandono de cumprimento de pena e de cometimento de novo delito
durante o período de prova de livramento condicional anteriormente
concedido (fls. 08/13).
Desse modo, a sua não submissão ao exame
criminológico com a participação do profissional da área da psicologia
tende a tornar duvidosa a possibilidade de ser reintegrado
harmoniosamente à sociedade, como preconizado pela Lei de Execução
Penal, em seu artigo 1o.
De mais a mais, não se olvide de que em sede
de execução penal, o princípio que a rege não é do in dubio pro reo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007685-68.2020.8.26.0451 Piracicaba Voto no 35.842
9
como no processo de conhecimento, mas, sim, do in dubio pro societate.
Portanto, ainda que houvesse dúvida sobre a
possibilidade de o reeducando ser promovido ao regime semiaberto,
haveria ela de ser resolvida a favor da sociedade. E a sociedade não
está obrigada a conviver novamente com quem ainda tem significativa
pena a cumprir, a menos que haja segurança absoluta quanto à sua
readaptação, permitindo, assim, que o condenado consiga o benefício,
notadamente o regime intermediário, por força do qual lhe é
proporcionado passar parte do dia no convívio social.
Vale
salientar
que,
se
hoje
o
exame
criminológico deixou de ser de todo obrigatório, a Lei no 10.792/03,
contudo, não retirou do juiz a possibilidade de determiná-lo e, até, de
indeferir a progressão, com base no seu resultado, mormente em caso
como o dos autos, em que o agravado cumpre pena por crimes
gravíssimo de natureza hedionda, a denotar possível distúrbio de
personalidade.
Importante observar ainda, como bem salienta
o eminente Prof. Cezar Roberto Bitencourt, que a "realização do
exame criminológico tem a finalidade exatamente de fornecer
elementos, dados, condições, subsídios, sobre a personalidade
do condenado, examinando-o sob os aspectos mental, biológico
e social, para concretizar a individualização da pena por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007685-68.2020.8.26.0451 Piracicaba Voto no 35.842
10
meio dessa classificação dos apenados".3
Cumpre enfatizar, portanto, que a nova
redação dada ao artigo 112 da Lei de Execução Penal expungiu a
obrigatoriedade da realização do exame criminológico. Mas não retirou
ao juiz o poder, o discernimento e a sensibilidade de determiná-lo
quando esteja frente a pedido de agente, como na hipótese em tela,
condenado por crimes gravíssimos, um deles sabidamente de natureza
hedionda, além do cometimento de faltas disciplinares consistentes em
abandono do cumprimento da pena e de novo delito durante período de
prova de livramento condicional anteriormente concedido, entendendo-
o, pois, necessário para melhor e segura avaliação do requisito
subjetivo, sob pena de precipitar o reenvio à sociedade de indivíduos
cuja terapêutica penal, por sua curta ou insuficiente duração, depois se
mostre de todo ineficaz, com sério comprometimento da segurança
pública.
Em suma, verifica-se quão imperioso, na
espécie, perscrutar-se e aferir-se o mérito do condenado - a cujo
respeito não há ainda elemento de convicção suficiente e convincente -
de modo a não deixar dúvida em torno da possibilidade de obter o
regime semiaberto, sem acarretar qualquer risco à sociedade, donde ser
de significativa utilidade a complementação do exame criminológico com
a avaliação de profissional da área da psicologia.
3 - Código Penal Comentado, São Paulo, Saraiva, 2002, p. 146.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007685-68.2020.8.26.0451 Piracicaba Voto no 35.842
11
Por outro lado, a natureza dos crimes pelos
quais o reeducando foi condenado, ainda que praticados com violência
ou grave ameaça à pessoa, não denota possível desvio de sua
personalidade, a ser necessariamente valorado por um médico.
Aliás, como se vê, em nenhum momento o
relatório social do exame realizado apontou eventual notícia de doença
ou distúrbio mental do agravado, que pudessem justificar a
imprescindível participação de psiquiatra no certame, sendo, portanto,
dispensável, por ora, esta avaliação.
Nesse sentido, já se manifestou essa E. 13a
Câmara de Direito Criminal:
“Não é nulo o exame criminológico realizado sem a
participação de psiquiatra, quando não evidenciado
qualquer prejuízo, mormente se não há indícios de
que o sentenciado seja doente mental”.4
Desta
feita,
conclui-se
que
o
exame
criminológico ao qual o agravado foi submetido não bastou à espécie, de
tal sorte que o requisito subjetivo para a progressão de regime prisional
não restou suficientemente analisado in casu, sendo imprescindível a
realização de avaliação psicológica.
Por fim, é recomendável que o Magistrado,
após a submissão do reeducando à avaliação psicológica, verifique
4 - Relator: Laerte Marrone; Comarca: Presidente Prudente; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Data do
julgamento: 18/09/2014; Data de registro: 20/09/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007685-68.2020.8.26.0451 Piracicaba Voto no 35.842
12
eventual notícia de doença ou distúrbio mental do agravado, a justificar
a participação de psiquiatra no certame. Assim, otimiza a tramitação do
pleito execucional, compatibilizando-a com a garantia inscrita no artigo
5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
3.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso para, cassando a r. decisão de fls. 65/66, (i)
determinar o retorno do agravado ao regime fechado, (ii) sua submissão
ao exame criminológico complementar consistente em avaliação
psicológica e, após ouvidos os interessados, (iii) a reapreciação do
pedido de progressão, com recomendação. Consideram-se, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de
eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se
incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)